Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FATO NOVO E CONTEMPORÂNEO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO. CIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, constatam-se indícios de ocultação por parte do acusado, pois tinha ciência da ação penal movida contra ele, haja vista a sua intimação pessoal da decisão proferida na audiência de custódia, pela qual lhe foi concedida liberdade provisória e, ainda assim, encontra-se em lugar incerto e não sabido, o que evidencia a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

2. A conduta do denunciado, consistente em não comunicar ao d. Juízo processante a mudança de endereço, configura o descumprimento injustificado da medida cautelar que lhe fora imposta, o que reforça a possibilidade de decretação da prisão preventiva, diante do requerimento formulado pelo Ministério Público.

3. Em que pese o fato criminoso narrado e as circunstâncias do recorrido não terem sido suficientes para a conversão da prisão flagrancial em preventiva pelo Juízo do NAC, a segregação cautelar é possível e devida diante de fato novo e contemporâneo que a justifique.

4. É legitima a alegação do Ministério Público no sentido de que, pela condição de policial militar em constante atuação no combate a crimes, existe risco de perda de importantes circunstâncias da memória das testemunhas, fazendo com que, sem a antecipação das provas, exista grande possibilidade de ser prejudicada a busca pela verdade real dos fatos.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.